Tribunal: CARF
Processo: 10320.003822/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA ESPECIAL.
Tratando-se de lançamento por homologação, não comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 150, § 4°, do CTN, quando o contribuinte provar que houve antecipação de pagamento do imposto, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido, mas desde que reportada quitação tenha se dado antes do procedimento fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NATUREZA E ORIGEM DAS OPERAÇÕES. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTO. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 26, 29, 30, 32, 38 e 61. APLICÁVEIS.
Cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada, assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o foram caracterizam-se omissão de rendimento, dispensada a prova do consumo da suposta renda por parte do Fisco.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.EXCLUSÃO DE RENDIMENTOS CONFESSADOS NAS DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL.POSSIBILIDADE
É possível excluir da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre depósitos bancários de origem não comprovada aqueles valores oferecidos à tributação na respectiva Declaração de Ajuste Anual.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.003822/2010-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.416 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
TERESA CRISTINA MURAD SARNEY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
REGRA ESPECIAL.
Tratando-se de lançamento por homologação, não comprovadas as hipóteses de
dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 150, §
4°, do CTN, quando o contribuinte provar que houve antecipação de
pagamento do imposto, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido,
mas desde que reportada quitação tenha se dado antes do procedimento fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NATUREZA E ORIGEM DAS OPERAÇÕES.
ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO
DE RENDIMENTO. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 26, 29, 30, 32, 38 E
61. APLICÁVEIS.
Cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a
natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições
financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada,
assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o
foram caracterizam-se omissão de rendimento, dispensada a prova do consumo
da suposta renda por parte do Fisco.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.003822/2010-63
Fl. 2469
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas,
retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões
defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente
prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.EXCLUSÃO DE RENDIMENTOS CONFESSADOS NAS
DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL.POSSIBILIDADE
É possível excluir da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre
depósitos bancários de origem não comprovada aqueles valores oferecidos à
tributação na respectiva Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário interposto, reconhecendo que os rendimentos efetivamente oferecidos à
tributação nas respectivas DIRPF’s deverão ser excluídos da base de cálculo autuada. Vencido o
conselheiro Francisco Ibiapino Luz (relator), que negou-lhe provimento. Designado redator do
voto vencedor o conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).

Fl. 2470
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente a omissão de rendimento decorrente de movimentação financeira de
origem não comprovada..
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 12-65.982- proferida pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio De Janeiro (DRJ/RJ1), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 2.390 a 2.394):
DA AUTUAÇÃO
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito pela DRF São Luís/MA, foi lavrado o
Auto de Infração (fl. 03/24), decorrente do MPF 0320100/00029/09, para exigência do
Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF no valor total de R$ 238.140,61, acrescido
de multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 05/18), parte
integrante do referido Auto de Infração, foram apuradas as infrações a seguir descritas:
 Dedução indevida de despesas médicas:
Redução indevida da base de cálculo com despesas médicas de beneficiários
não dependentes da contribuinte, pleiteadas indevidamente, nos valores de R$
41.510,01 e R$ 51.395,49, respectivamente, nos anos-calendário de 2005 e
2006;
 Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada:
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas contas
bancárias, abaixo discriminadas, mantidas nas instituições financeiras
correlacionadas, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações:
Conta
Agência
Banco
01.530-59
1365
HSBC Bank Brasil S.A.
05.540-09
1276
HSBC Bank Brasil S.A.
06.654-80
1276
HSBC Bank Brasil S.A.
12.317-42
1276
HSBC Bank Brasil S.A.
19.419-0
1037-5
Banco Bradesco S.A.
26.000-2
2192-0
Banco Bradesco S.A.
Da análise dos documentos/elementos granjeados na fiscalização, apresentados pela
contribuinte, pelos diligenciados etc, e, considerando a ausência de complementação e
comprovação das demais alegações neles descritas, constatou-se o que segue:
1. Os documentos de folhas 278/281, 378/665 e 1157/1261 apresentados em
justificativa a onze créditos, efetuados nas contas bancárias da fiscalizada,
comprovaram a origem desses valores. A fiscalização considerou satisfatórias as
justificativas feitas e a documentação comprobatória que as ampara, ou, ao menos, não
Fl. 2471
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

teve elementos que pudessem descaracterizar as justificativas. Desta forma, excluiu-se
estes créditos bancários para fins de constituição de crédito tributário;
2. As declarações do contribuinte (fl. 268, 278, 377, 670, 705 e 775) de que os demais
valores encontram-se refletivos em suas DIRPF não são documentos hábeis suficientes
para comprovarem a origem de todos os outros créditos efetuados em suas contas
bancárias, uma vez que reiteradamente intimada (fl. 274, 648, 666, 675 e 752) a
apresentar documentos que comprovassem suas alegações, não o fez, apesar, de
devidamente informada das consequências;
3. Não obstante isso, a fiscalização envidou esforços no sentido de identificar e excluir
do lançamento todos os créditos que tiveram origem nos rendimentos já declarados em
DIRPF. Destarte, foram excluídos os valores comprovados, em decorrência das
diligências realizadas;
4. Todas as contas bancárias da contribuinte são conjuntas, compostas sempre por dois
titulares. Desta forma, em cumprimento ao disposto no § 6° do art. 42 da Lei n°
9.430/96, incluído pela Lei n° 10.637/2002, os depósitos bancários que não tiveram
origem comprovada foram atribuídos à contribuinte na proporção de 50% (cinquenta
por cento), e somente neste percentual serão tributados;
5. Ademais, do montante dos depósitos, foram excluídos os créditos decorrentes de:
estornos / devoluções; rendimentos / juros de aplicações; redução de saldo devedor;
resgate de aplicações / transferências da conta investimento; transferências de outras
contas do titular; restituições do imposto de renda; os valores individuais menores que
R$ 999,00; os valores que tiveram sua origem comprovada; cinquenta por cento
imputados aos cotitulares da contas conjuntas; e os créditos efetuados em suas contas
bancárias no ano-calendário de 2004, devido ao instituto da decadência.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada do Auto de Infração e Anexos em 30/11/2010 (cópia do A.R. – fl. 1683),
apresentou a interessada em 29/12/2010, a impugnação de fl. 1691/1730, juntamente
com a documentação de fl. 1731/2382, por meio da qual alega, em síntese, que:
[...]
DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO:
Os autos impugnados tratam de fatos geradores mensais relativos a tributo lançado por
homologação, com encerramento do movimento no último dia de cada período.
Contudo, apesar do auto de infração ter sido lavrado em 26/11/2010, ele retroagiu a
janeiro de 2005, o que obviamente é impossível em face da decadência;
[...]
Desta forma, tendo em vista que a impugnante somente foi notificada em 31/11/2010,
todos os fatos geradores ocorridos antes da competência 11/2005 não podem ser objeto
da autuação em face da decadência do direito de constituir o crédito tributário;
Cita jurisprudência administrativa;
E não se diga que descabe falar em tributação mensal e que o fato gerador ocorreria
em 31/12 de cada ano, uma vez que a própria Lei no 9.430/96 determina, em seu artigo
42, §§ 1o e 4o, a tributação dos rendimentos omitidos no mês em que considerados
recebidos;
[...]

Fl. 2472
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

DO MÉRITO – DA IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO:
DA ALEGADA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA:
Examinando cuidadosamente toda a documentação, em confronto com a
fundamentação do Fisco, verificou-se qual foi o critério utilizado pelos i. Fiscais e que
não foi explicitado no Auto de Infração: foram desconsiderados quase todos os valores
referentes a pro labore e distribuição de lucros pagos à defendente tão somente por não
terem sido realizados por depósito bancário pela própria pessoa jurídica ou via cheque
a ela nominal;
Ora, os depósitos ditos identificados pelos Fiscais são apenas aqueles com relação aos
quais não paira qualquer dúvida sobre os depositantes e representam montante
inexpressivo em relação ao total dos pagamentos efetuados à contribuinte autuada e
registrados em suas declarações de imposto de renda e na contabilidade das empresas;
Os i. Fiscais reconheceram como depósitos identificados o montante de R$
1.961.963,11;
Por outro lado, os depósitos considerados sem origem perfazem o total de R$
1.546.120,47;
Ocorre que, como se pode observar, o total líquido dos valores recebidos a título de pro
labore e distribuição de lucros, resgates de empréstimo de mútuo e valores debitados
em conta corrente, devidamente declarados à Receita pela contribuinte autuada nos
termos de suas declarações de ajuste anual representam a quantia de R$ 5.100.820,26;
Como se vê, o valor declarado – que já foi objeto de tributação específica – é mais de 1
milhão e meio de reais superior ao valor de todos os depósitos relacionados pelos i.
Fiscais, tanto os considerados, quanto os desconsiderados;
A impugnante tomou ainda o cuidado de fazer o trabalho que estava a cargo dos i.
Fiscais autuantes, examinando toda a documentação e cotejando os pagamentos
recebidos com os depósitos bancários;
Confeccionou, então, tabela que apresenta, na qual relaciona, mensalmente, os
depósitos bancários objeto desta autuação (alegadamente de origem não identificada) e
todos os pagamentos a título de pro labore e distribuição de lucros recebidos das
empresas de que é sócia;
Tais informações, comprovadas pelas declarações de ajuste anual da autuada e pelos
Livros Razão das empresas diligenciadas, deveriam ser suficientes para se comprovar a
origem dos depósitos bancários objeto da autuação ora guerreada;
De todo modo, em demonstração de boa fé, a impugnante acosta a esta defesa as cópias
dos cheques emitidos pelas fontes pagadoras, extratos bancários e os recibos referentes
aos valores de pro labore e distribuição de lucros recebidos (docs. 03 a 606);
Cumpre consignar que algumas vezes os valores recebidos das empresas eram
representados por diferentes depósitos dentro do mês. Se é correto afirmar que em
determinados meses, a soma daqueles depósitos era superior ao total efetivamente
recebido a título de pro labore ou distribuição de lucros, não menos verdadeiro é que
em muitos outros meses o montante depositado era inferior ao que a autuada fazia jus;
A razão é bastante simples. Os cheques eram sacados para pagamento de despesas
pessoais da autuada e o restante era depositado na sua conta bancária. Em
determinadas situações, isso ocorria dentro do mesmo mês, enquanto em outras havia
um acúmulo de saldo do mês anterior com os recebíveis do mês em curso;
Fl. 2473
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

Foram exatamente esses valores depositados em conta corrente – os quais, na prática,
representam a diferença entre o que foi recebido pela autuada e as suas despesas
pessoais – que foram considerados como depósitos bancários de origem não
comprovada caracterizadores de omissão de receita;
Com todo o respeito, é um absurdo! Se estes valores depositados foram
desconsiderados como pagos pelas multicitadas empresas a título de pro labore e
distribuição de lucros, então onde estão os pagamentos feitos a este título? O Fisco
simplesmente os considerou inexistentes no mundo jurídico?
Cita jurisprudência administrativa que corrobora o seu entendimento;
O Auto de Infração em questão parte da premissa de que os depósitos bancários são
provas suficientes para indicar a omissão de receita. Essa questão, contudo, não é
nova. Os tribunais administrativos e judiciais já, por várias vezes, se manifestaram no
sentido de que um simples depósito não é evidência suficiente de omissão de receita;
Isso porque, para que possa ocorrer a hipótese de incidência descrita no artigo 43 do
CTN, é necessário que os referidos depósitos representem renda ou acréscimo
patrimonial para o titular da conta corrente, desde que já não estejam representados
pelos valores declarados à Receita Federal e devidamente tributados;
Note-se que não se está discutindo a legalidade do artigo 42 da Lei 9.430/96. Apenas
está se demonstrando que sua aplicação deve ser criteriosa e baseada em elementos de
fatos contundentes e não em meros indícios e suposições não autorizados pela
interpretação sistemática dos princípios e normas do Direito Tributário;
Os Fiscais autuantes discordam desse entendimento, na medida em que utilizaram
critério no qual a presunção de receita do depositário decorre do simples fato de os
valores referentes a pro labore e distribuição de lucros pagos pelas empresas da qual é
sócia terem sido depositados tão somente após o pagamento de suas despesas pessoais,
conforme suficiente explicitado;
Tal entendimento é equivocado. São três os elementos necessários para que reste
configurada a omissão de receita: (i) créditos em conta; (ii) não comprovação da
origem; e (iii) que os valores creditados constituam receita;
No presente caso, há comprovação da origem dos depósitos, além de ser induvidoso
que os valores creditados não constituem nova receita, eis que já havia sido objeto de
tributação específica e declarados à Receita;
A i. Fiscal sustenta que, por presunção legal, os valores depositados constituiriam
receitas omitidas, pois sua origem não teria sido demonstrada;
Nesta esteira, o E. Primeiro Conselho de Contribuintes, por várias vezes, já decidiu que
a mera existência de depósitos em conta-corrente de contribuintes não é suficiente para
caracterizar a omissão de receitas, sendo necessários outros elementos para
caracterizá-la;
No caso em tela, como visto, a origem dos rendimentos já foi comprovada, tendo sido
demonstrado que tais valores dizem respeito ao pro labore e distribuição de lucros
devidamente pagos, contabilizados, tributados e declarados à Receita Federal do
Brasil;
Assim, o auto de infração deve ser considerado improcedente, vez que há comprovação
da origem dos depósitos, além de ser induvidoso que os valores creditados não
constituem novas receitas;

Fl. 2474
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

DA MULTA E DOS JUROS:
DA ABUSIVIDADE DA MULTA APLICADA:
A multa, apesar de ser meio apto a constranger o devedor a cumprir a obrigação, por
sua força intimidativa, não pode ser aplicada de forma a afrontar ao princípio
constitucional da Razoabilidade e da Livre Iniciativa, impossibilitando que o
contribuinte prossiga em sua atividade;
A multa é utilizada não apenas com finalidade punitiva, mas também como reparação
do Estado pelo descumprimento de obrigação tributária. Entretanto, a penalidade não
pode ser elevada a ponto de implicar confisco. Na verdade, essa penalidade reveste-se
de finalidade arrecadadora, na forma de confisco;
Assim, é patente que a hipótese jamais poderia albergar a multa de 75%;
DA INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC:
No que se refere aos juros de mora, cabe lembrar que a jurisprudência tem reconhecido
a inaplicabilidade da Taxa SELIC aos créditos tributários, uma vez que aquela taxa
não foi criada por lei para fins tributários;
A taxa SELIC tem natureza remuneratória de títulos, para “neutralizar” a inflação,
razão pela qual não se pode admitir sua utilização pela Fazenda Pública como índice
de correção monetária de tributos. Em sendo aplicada tal taxa, haverá evidente
aumento de tributo, sem lei que o autorize, o que resultará na violação ao princípio da
estrita legalidade tributária;
Dessa forma, e ainda que, por absurdo, se admitisse a validade do crédito tributário
principal, a exigência, ao menos, de juros pela Taxa SELIC deverá ser cancelada;
DA INAPLICABILIDADE DE JUROS SOBRE MULTA:
Ainda que seja admitida a exigência de juros pela taxa SELIC, deve sua aplicação ser
limitada única e exclusivamente ao crédito tributário principal, sendo flagrante a
impossibilidade de sua incidência sobre a multa de ofício;
A multa de ofício configura sanção, penalidade e não tem natureza tributária. Assim
sendo, não há razão para ser aplicada a taxa de juros SELIC sobre o seu valor. É
evidente que a multa de ofício não pode ser aumentada pela aplicação de taxa de juros,
sob pena de ser caracterizado o agravamento da sanção;
E que não se sustente a previsão do art. 43 da Lei 9.430/96, pois tal norma apenas
autoriza a aplicação dos juros SELIC quando a multa é lançada isoladamente, sem
tributo principal devido. Entretanto, essa não é a hipótese destes autos, onde existe o
lançamento de um débito principal;
Cita jurisprudência administrativa;
Dessa forma, resta evidente a impossibilidade de cobrança de juros à taxa SELIC sobre
a multa de ofício no presente caso;
DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO:
Diante do exposto, a requerente pleiteia seja reconhecida a decadência do direito do
Fisco constituir os créditos tributários referentes aos fatos geradores anteriores a
novembro de 2005, bem como a integral improcedência da exigência formulada, uma
vez que a acusação fiscal contraria os fatos ocorridos, a natureza da operação, a
legislação tributária em vigor e a jurisprudência sobre as operações praticadas e seus
efeitos contábeis. Em caráter sucessivo, requer-se a redução da base de cálculo, o
Fl. 2475
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

cancelamento da multa de ofício e da aplicação da taxa Selic e a cobrança de juros
sobre a multa de ofício, caso esta seja mantida;
Protesta, ainda, com amparo no art. 16, § 4°, “a”, do Dec. 70.235/1972, pela juntada
posterior de documentos eventualmente considerados necessários ao deslinde da
questão.
Foi juntado aos autos por esta Turma de Julgamento Relatório DIRF X DIRPF 2005
extraído dos sistemas informatizados da RFB (fl. 2386).
(Destaque no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio De Janeiro
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 2.387 a 2.412 )
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. IMPUGNAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de arguições de ilegalidade e de
inconstitucionalidade de atos legais e infralegais legitimamente inseridos no
ordenamento jurídico nacional ou de violação a qualquer princípio constitucional de
natureza tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelo Conselho de Recursos Administrativos
Fiscais e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais não vinculam as instâncias
julgadoras, restringindo-se às matérias e às partes envolvidas no litígio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Se o interessado concorda com uma parcela da autuação ou deixa de impugná-la, a
matéria correspondente
situa-se
fora dos limites
da lide, consolidando-se
administrativamente o crédito tributário a ela pertinente.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO. TERMO
INICIAL. DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
A ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda devido no Ajuste Anual deve tomar
como data para o seu aperfeiçoamento o último dia do ano-calendário, não sendo válido
Fl. 2476
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

o raciocínio de que a contagem do prazo decadencial deve ser feita de forma parcelada,
em relação a cada mês, à medida que as receitas vão sendo apuradas.
Sendo o IRPF tributo sujeito a lançamento por homologação e tendo havido pagamento
antecipado, o prazo de decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário é de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador (§ 4o do art. 150 do
CTN).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício,
cabendo à Administração Pública cumprimento da lei no sentido de aplicar sobre o
imposto apurado a multa de ofício e os juros Selic.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, decorre
de expressa disposição legal.
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 2.416 a 2.447).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 24/06/2014
(processo digital, fl. 2.464), e a peça recursal foi interposta em 23/07/2014 (processo digital, fl.
2.416), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Fl. 2477
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 2478
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Prejudicial de mérito - Prazo decadencial
Inicialmente, vale consignar que, em 20/6/2008, foi publicado o enunciado da
Súmula Vinculante no 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarando a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme vinculação
estabelecida no art. 2o da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, o lapso temporal que a
União dispõe para constituir crédito tributário referente às CSP não mais será o reportado
decênio legal, e sim de 5 (cinco) anos, exatamente, dentro dos contornos dados pelo Código
Tributário Nacional (CTN).
Nesse pressuposto, registre-se que, na relação jurídico-tributária, a decadência se
traduz fato extintivo do direito da Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido
pago espontaneamente pelo contribuinte, bem como penalidades decorrentes do descumprimento
tanto da obrigação principal como daquela tida por acessória. Assim considerado, o Sujeito
Ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir referido crédito tributário mediante
lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento), variando conforme as
circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e
173, incisos I, II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
Fl. 2479
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. No contexto,
embora o CTN trate o instituto da decadência em quatro preceitos distintos, destacam-se (i) a
regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art. 150, §
4o) e (ii) a regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as circunstâncias,
independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I, II e § único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto na citada regra geral (art. 173 do
CTN) fica facilitada quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação
de leis, presentes no art. 11, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar no 95, de 26 de
fevereiro de 1998, que passo a transcrever:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
Mais especificamente, segundo se infere do ato complementar ora transcrito, os
incisos I e II do supracitado art. 173 do CTN trazem enumerações atinentes ao respectivo caput,
enquanto, em seu § único, dito artigo estabelece exceção às regras nele elencadas. Por
conseguinte, abstrai-se que o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em conta - além
da data de início do procedimento fiscal - tanto a forma de apuração do correspondente tributo e
a antecipação do respectivo pagamento como as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo,
fraude, simulação e nulidade do lançamento por vício formal.
Assim entendido, o prazo quinquenal em debate terá sua contagem iniciada
consoante retratam os 4 (quatro) cenários expostos a seguir:
Fl. 2480
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto aos tributos suprimidos do cenário anterior (item 1) e as penalidades,
exceto nos contextos onde houve autuação previamente anulada por vício formal ou quando o
respectivo procedimento fiscal tenha sido iniciado em data anterior, ambos dotados de regras
próprias (CTN, art. 173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos e penalidades
tratados no cenário 2, quando a fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
A propósito, conforme arts. 1o e 2o e 52 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, a partir de 1o de janeiro de 1989, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) passou
a ser exigido mensalmente, à medida em que os rendimentos são auferidos, cuja apuração e
respectivo pagamento são efetuados pelo contribuinte nos prazos legalmente previstos,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nestes termos:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados [...]
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
[...]
Art. 52. A falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou de quota deste, nos
prazos fixados nesta Lei, apresentada ou não a declaração, sujeitará o contribuinte às
multas e acréscimos previstos na legislação do imposto de renda.
Ocorre que, a partir do ano-base de 1991, conforme a Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, arts. 1o, 2o, 9o, 10, 11 e 23, referida incidência mensal foi mantida, mas
somente a título de antecipação. Nessa perspectiva, excetuados os casos de tributação
definitiva ou da retenção exclusiva na fonte, ao final do correspondente ano-calendário, o
sujeito passivo deverá apurar o saldo do imposto a pagar ou a ser restituído e, quando for o caso,
efetivar o respectivo pagamento no prazo legal, podendo a autoridade fiscal exigir eventuais
diferenças apuradas em procedimento fiscal. Confira-se:
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados [...]
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Fl. 2481
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

[...]
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos, na
qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
[...]
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base,
exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou
retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo (art. 10);
[...]
Art. 23. A falta ou insuficiência de pagamento do imposto ou de quota deste, nos prazos
fixados nesta lei, apresentada ou não a declaração, sujeitará o contribuinte às multas e
acréscimos previstos na legislação em vigor e a correção monetária com base na
variação do valor do BTN.
(Grifo nosso)
Destaca-se que o fato gerador da incidência definitiva ou exclusiva na fonte
ocorre mensalmente, mas somente nas situações excepcionais, especificamente apontadas em
lei, não a sujeitando à apuração anual, própria da regra geral de tributação do IRPF. Por
conseguinte, todos os demais rendimentos auferidos pelo contribuinte deverão ser levados para o
citado ajuste anual, cujo fato gerador se dará em 31 de dezembro do correspondente ano-
calendário, independentemente das antecipações mensais.
Nesse pressuposto, regra geral, reportado IRPF tem fato gerador complexivo ou
periódico, com ciclo se iniciando e terminando em 1o de janeiro e 31 de dezembro
respectivamente, cuja incidência se sucede em dois momentos distintos do respectivo período-
base, quais sejam:
1. mensalmente, quanto à antecipação do imposto decorrente dos rendimentos
auferidos no período;
2. anualmente, tocante à apuração definitiva do imposto devido, o que se opera
por meio da declaração de ajuste anual, quando se faz o encontro de todos os rendimentos
percebidos, deduções e compensações permitidas.
Como visto, dependendo das circunstâncias próprias de cada contribuinte
(variação de alíquota em face da confluência de rendimentos oriundos de fontes distintas,
deduções e compensações), o IRRF antecipado poderá ter sido maior ou menor do que o
Fl. 2482
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

imposto devido no ajuste anual, restando parcela a restituir ou a pagar respectivamente. Portanto,
o primeiro com o segundo não se confunde, pois a exigência da antecipação não afasta a
imposição posta para o ajuste anual, eis que obrigações distintas destinadas a contribuintes
diversos, como tais, dotadas de penalidades próprias pelo descumprimento.
Ante o exposto, infere-se que reportado IRPF já vinha sendo apurado mediante
lançamento por homologação, sendo a atual estrutura de apuração; posta na Lei no 9.250, de 26
de dezembro de 1995, arts. 7o e 13, § único; exatamente igual àquela validada a partir do ano-
base de 1991, nestes termos:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
[...]
Art. 13. O montante determinado na forma do artigo anterior constituirá, se positivo,
saldo do imposto a pagar e, se negativo, valor a ser restituído.
Parágrafo único. Quando positivo, o saldo do imposto deverá ser pago até o último dia
útil do mês fixado para a entrega da declaração de rendimentos.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial de referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levanto em conta ter ou não ocorrido pagamento do imposto antes do procedimento fiscal, ainda
que em valor inferior ao efetivamente devido, conforme CTN, arts. 150, § 4o ou 173, inciso I,
respectivamente. Entendimento perfilhado à decisão do STJ no REsp n° 973.733/SC, tomada por
recursos repetitivos, cuja ementa transcrevemos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
.INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
Fl. 2483
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”
Válido esclarecer que citada decisão (REsp no 973.733/SC) foi tomada sob
regime reservado aos recursos repetitivos tratados no art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 (Código de Processo Civil revogado), atualmente, referenciados no art. 1.036 da Lei no
no 13.105, de 16 de março de 2015 (Novo Código de Processo Civil). Nessa condição, de
aplicação obrigatória por este Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “b”,
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015, com a Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Por fim, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas regras especial
e geral, as quais refletem na contagem do prazo decadencial. A primeira, tratando de fato
Fl. 2484
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

gerador e da antecipação de pagamento, total ou parcial, do imposto apurado; a segunda,
relativamente ao momento em que o Fisco poderá iniciar procedimento fiscal tendente a
constituir suposto crédito tributário.
Em tal raciocínio, por meio do Enunciado no 123 de suas súmulas, este Conselho
já pacificou que o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) se caracteriza antecipação de
pagamento, legitimando a aplicação da regra especial vista no CTN, art. 150, § 4o, verbis:
Súmula CARF no 123:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Igualmente pertinente, tocante à regra geral vista, a inércia do Fisco, a qual
supostamente consumaria a decadência, terá por referência o prazo final para a entrega da
correspondente declaração de ajuste anual. Isto, porque, ates de citada data, embora o fato
gerador já tenha se aperfeiçoado, eventual autuação será tida por arbitrária, já que o contribuinte
tem a faculdade de corrigir eventuais impropriedades, por ventura, declaradas, aí se
compreendendo, inclusive, a mudança do modelo de apuração da respectiva tributação. Portanto,
o prazo decadencial estabelecido no CTN, art. 173, inciso I, terá por termo inicial o 1o de janeiro
do ano seguinte àquele em que dita declaração foi apresentada.
Por fim, este o Enunciado no 128 deste Conselho também pacificou que o fato
gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário, nestes termos:
Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conformePortaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Passando ao enfrentamento da controvérsia, vale registrar o que manifestou o
julgador de origem acerca do pleito da Recorrente:
6 – DA DECADÊNCIA:
No caso dos autos, a fiscalização efetuou o lançamento de IRPF relativo ao ano-
calendário de 2005 com aplicação de multa de ofício de 75% e foram localizadas DIRF
tendo a interessada como beneficiária (fl. 2386), atestando que efetivamente ocorreu a
antecipação do pagamento do imposto com a sua retenção, sendo aplicável, portanto, o
contido no art. 150, § 4o, do CTN.
Deste modo, considerando que o fato gerador do IRPF incidente sobre a omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada ocorre no
dia 31 de dezembro do ano-calendário, a contagem do prazo decadencial relativo aos
depósitos bancários ocorridos no ano-calendário de 2005 se iniciou em 01/01/2006,
tendo o Fisco até o dia de 31/12/2010 para constituir o crédito tributário.
Fl. 2485
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

Assim, uma vez que a ciência do Auto de Infração em exame ocorreu em 30/11/2010,
não há que se falar em decadência do direito de lançar relativo ao ano-calendário de
2005 tal como alegado pela interessada em sua impugnação.
Mérito
Depósitos bancários - presunção legal da omissão de rendimento
Afastando eventual confusão que possa surgir acerca da evolução histórica do
tema, vale consignar que, na vigência do §5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990,
revogado pela Lei no 9.430, de 1996, os depósitos bancários de origem não justificada tinham
tratamento tributário divergente do atualmente em vigor. Assim, na conformação jurídica
anterior, cabia à autoridade fiscal provar os sinais exteriores de riqueza, que eram a renda
presumida, sendo os créditos de origem não comprovada mera base para o arbitramento
resultante. Confira-se:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
[...]
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (Revogado pela lei no
9.430, de 1996)
No entanto, a partir de 1 de janeiro de 1997, a presunção legal da infração
contestada revela-se tão só pela carência de comprovação das operações bancárias. Por
conseguinte, no atual modelo legal, cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado,
comprovar a origem e a natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições
financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada, assim como
aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o foram, caracterizam-se omissão de
rendimento. É o que se abstrai da leitura do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art.
58 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,nestes termos:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 2486
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00
(doze
mil
reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide
Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Lei no 9.481, de 1997
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), respectivamente.
Como se vê, foi introduzida nova hipótese legal de omissão da receita auferida
pelo titular da conta bancária de depósito ou investimento, legalmente presumida quando ele,
regularmente intimado, não comprova a origem dos recursos nela creditados. Assim entendido,
conforme se discorrerá na sequência, tão somente pela constatação do reportado fato, obriga-se
a autoridade fiscal a proceder o lançamento dos respectivos créditos cujas origens não foram
comprovadas.
Em dita perspectiva, embora haja inversão do ônus da prova em desfavor do
contribuinte, trata-se de presunção relativa (juris tantum), que admite prova em contrário, desde
que mediante documentação hábil e idônea guardando coincidência entre as datas e os valores
das respectivas operações. Portanto, versando de tema eminentemente probatório, o qual não
admite afirmações genéricas ou imprecisas, resta ao sujeito passivo demonstrar, de forma
individualizada - inclusive quando vários depósitos decorreram de um único negócio - que
supostos créditos não se sujeitavam ou já haviam sido oferecidos à tributação nas respectivas
“rubricas” específicas.
Ademais, consoante Enunciado no 30 de súmula do CARF, os depósitos de um
mês, por si sós, não se prestam para comprovar a origem de créditos efetuados nos meses
subsequentes, nestes termos:
Fl. 2487
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com efeito, na forma já vista, relativamente aos créditos cuja origem o
contribuinte não logrou comprovar, a autoridade fiscal está dispensada de aprofundar a
investigação, a fim de atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e o consumo da suposta
renda. Por conseguinte, a formalização do correspondente lançamento fiscal terá por fundamento
tão somente a existência do depósito bancário e a ausência de comprovação da operação que lhe
deu causa por parte do sujeito passivo regularmente intimado.
A propósito, supostas alegações pretendendo desconstituir os efeitos da
presunção legal ora discutida deverão ser contidas pelo disposto no art. 334, inciso IV, da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC), cujo teor foi igualmente
replicado no art. 374, inciso IV, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), de
aplicação subsidiária ao PAF, os quais dispensam a produção de provas na acusação dela
decorrente, nestes termos:
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
[...]
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Mais precisamente, a própria lei se encarregou de estabelecer a correlação entre os
créditos bancários e, quando for o caso, a suposta omissão de receita deles decorrente. Assim
considerado, quando a autoridade fiscal demonstrar o fato indiciário, representado pela ausência
de comprovação do correspondente crédito bancário, restará atestada a ocorrência do fato
gerador da consequente omissão de rendimento.
Ditas inferências exprimem com precisão e clareza os mandamentos presentes no
art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, de aplicação subsidiária ao PAF, assim como
aquele do Enunciado no 26 de súmula da jurisprudência deste Conselho. Confira-se:
Lei no 9.784, de 1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Igualmente oportuno, ressalta-se que as declarações de terceiros a favor do
contribuinte, assim como os documentos e livros por ele escriturados, mas desacompanhados da
respectiva documentação comprobatória, por si sós, não se traduzem provas do fato que
deveriam comprovar. Trata-se de comando estabelecido pelo art. 368, § único, do antigo CPC, o
qual está reproduzido no art. 408, § único, do novo Código. Confira-se:
Fl. 2488
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Nesse pressuposto, embora as infrações decorrentes dos valores omitidos sejam
dispostas mensalmente, o crédito tributário delas derivado será apurado levando-se em conta a
tabela progressiva anual (ajuste anual), já que o respectivo fato gerador ocorre somente em 31 de
dezembro do correspondente ano-calendário. Ademais, a autoridade fiscal deverá desconsiderar
tanto as transferências originárias de outras contas também de titularidade do contribuinte como,
cuidando-se de pessoa física, os crédito iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
desde que o montante não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário. É o que
está posto nos §§ 1o, 3o e 4o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 atualizada, já transcritos.
Ratificando anunciado entendimento, por meio dos Enunciados nos 38 e 61 de
suas súmulas, este Conselho já pacificou reportada matéria, nestes termos:
Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ressalte-se, ainda, não se admitir razoável a existência de depósitos bancários
regularmente realizados em contas de terceiros, razão por que, exceto se provada a interposição
de pessoa, os valores creditados pertencem ao titular da respectiva conta. É a leitura vista no §5o
do art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, também já transcrito precedentemente, juntamente com a
pacificação da matéria por meio do Enunciado no 32 de súmula do CARF. Confira-se:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Adite-se, também, que, consoante o transcrito § 6o da norma legal referenciada
precedentemente, a totalidade dos créditos de origem não comprovada resultante de operações
realizadas em conta mantida em conjunto serão divididos pela quantidade de titulares que
apresentaram declaração de rendimento em separado. Nessa inteligência, este Conselho
uniformizou que todos os cotitulares declarantes em separado deverão ser igualmente intimados
para comprovar a origem e a natureza das operações, sob pena de exclusão dos recursos
movimentados na respectiva conta. Confira-se o Enunciado no 29 de súmula do CARF:
Fl. 2489
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No contexto, traduz-se de acentuada relevância o entendimento acerca da
abrangência que a Lei pretendeu dar às expressões origem dos recursos e cuja origem houver
sido comprovada, presentes, respectivamente, no caput e § 2o do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, que, por razões didáticas, juntamente com o § 3o do mesmo artigo, os transcrevo
novamente:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
[...]
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
(Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
(Destaquei)
De pronto, percebe-se que o cenário posto sinaliza conformação em três
perspectivas distintas entre si, sendo as duas primeiras delineadas pelo transcrito § 3o, incisos I e
II atualizado, respectivamente; e a última pelo caput combinado com o seu § 2o, também já
transcritos. Desse modo, a comprovação da primeira e segunda passa por quem efetuou a
transferência e pelo titular da conta e valor creditado, tanto individual como anualizado
respectivamente. Contudo, o terceiro eixo requer análise mais aprofundada, o que se fará em
tópico próprio. Logo, entende-se quanto às duas primeiras abordagens:
1. Para os valores originários de contas do próprio sujeito passivo, seja pessoas
física ou jurídica, o contribuinte terá de comprovar, exclusivamente, que o respectivo crédito
individualizado decorreu da transferência de outra conta bancária de sua titularidade.
2. Tratando-se de pessoa física, o contribuinte terá de comprovar, exclusivamente,
que os créditos não comprovados são de valores individuais iguais ou inferiores a R$ 12.000,00,
cujo montante anual não ultrapasse R$ 80.000,00.
Fl. 2490
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

Por outro lado, tocante à terceira perspectiva - créditos remanescentes -, consoante
o disposto no transcrito § 2o, a comprovação da origem dos respectivos valores implica o
conhecimento de que tais quantias eram isentas/não tributáveis ou se foram ou não computadas
na base de cálculo dos tributos a que se sujeitavam. Mais precisamente, antes de afastar a
presunção legal da omissão de receita referente a determinado crédito bancário, a autoridade
fiscal primeiramente necessita conhecer a natureza da operação que lhe deu causa, eis que,
quando for o caso, manifestada receita será tributada com fundamento em norma específica, e
não mais pela apontada presunção legal.
A propósito, externada omissão presumida abarca apenas o titular da conta
bancária sob fiscalização, não atingindo as causas dos depósitos ou créditos transferidos nem
quem os efetivou. Logo, a inversão do ônus probatório, até então favorável ao Fisco por
determinação legal, é afastada quando o contribuinte logra provar a identificação do terceiro que
efetivou a operação e a sua respectiva natureza, ainda que esta seja provada mediante
composição ou decomposição de valores, eis que tanto certo crédito pode ser originário de várias
operações como uma determinada operação resultar mais de um crédito.
Desse modo, provada a origem dos créditos bancários, aí se incluindo a natureza
da operação, o ônus probatório retorna para a autoridade fiscal, a quem cabe enquadrar ditos
rendimentos, a partir da legislação a eles específica, como isentos/não tributáveis ou tributáveis.
Quanto a estes últimos, caso não tenham sido oferecidos à tributação, resta ao autuante lavrar o
correspondente lançamento sob fundamento próprio e diverso da presunção que ora se discute.
Arrematando a questão, infere-se que apenas a identificação de quem depositou
ou transferiu os supostos recursos, por si só, não se traduz suficiente para o autuante decidir pela
presunção legal ou tributação sob fundamento específico. Portanto, a tributação dos recursos
movimentados não se desloca da presunção legal para a regra mais específica tão somente pela
identificação de quem efetivou a respectiva operação, eis que ausente prova da existência de
relação jurídica obrigacional entre este e o titular da conta bancária sob procedimento fiscal.
A exemplo, pensar de forma diversa implica inviabilizar autuação no proprietário
dos recursos movimentados por meio de interpostas pessoas, bem como a título de Imposto de
Renda na Fonte (IRF) decorrente de suposto pagamento sem causa. Dito dessa forma, tão
somente pelo fato dos recursos terem sido transferidos de pessoa jurídica ou física, a
correspondente tributação não deverá ser deslocada da regra presuntiva para omissão de
rendimento recebido de pessoa jurídica ou física respectivamente.
Por fim, pelas razões até então expostas, entendo que o montante levado a ajuste
espontaneamente pelo contribuinte, por si só, não faz prova de supostos créditos cujas origens
deixaram de ser comprovadas individualizadamente. Afinal, como se viu, reporta comprovação
não tem previsão legal.
Desenhada a contextualização legal, passo propriamente ao enfrentamento das
alegações recursais.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
Fl. 2491
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no
voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
No caso em questão, foi apurada omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em contas bancárias em relação aos quais a interessada, regularmente
intimada, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos.
Tanto no curso do procedimento fiscal (declarações de fl. 268, 278, 377, 670, 705 e
775) como na impugnação que ora se aprecia, a interessada se restringiu a alegar que os
depósitos bancários não comprovados no valor total de R$ 1.546.120,47 estariam
devidamente justificados se considerado o total líquido dos valores recebidos a título de
pro labore e distribuição de lucros, resgates de empréstimo de mútuo e valores debitados
em conta corrente, devidamente declarados à Receita nos termos de suas declarações de
ajuste anuais que representam a quantia de R$ 5.100.820,26.
Esclareça-se que não aproveita à interessada suas alegações como bem justificado pela
autoridade fiscal na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 12/13), uma vez
que a comprovação da origem dos depósitos bancários, nos termos do disposto no artigo
42 da Lei n° 9.430/1996, consiste na apresentação pelo contribuinte de documentação
hábil e idônea, coincidente em datas e valores, que permita identificar a fonte do crédito
e demonstrar de forma inequívoca a que título os referidos créditos foram efetuados na
conta bancária.
Do exame dos documentos acostados aos autos, verifica-se não serem estes hábeis a
justificar os depósitos em exame, uma vez que não foi possível estabelecer relação entre
eles – depósitos e documentos – com coincidência de datas e valores.
A própria tabela elaborada pela interessada e apresentada às fl. 1703/1715 não logra
demonstrar tal conexão.
Ademais, foram reapresentadas cópias de cheques (juntamente com as cópias de
autorização de pagamento e extratos de conta-corrente) que já foram consideradas
durante o procedimento de fiscalização como hábeis à comprovação dos depósitos
correspondentes e, consequentemente, não foram objeto da presente autuação, fato este
atestado pela própria interessada conforme doc. 01 por ela elaborado (fl. 1731/1738).
Fl. 2492
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

Os referidos documentos não se prestam, portanto, à prova pretendida.
Por fim, a interessada sustenta que os depósitos bancários não são provas suficientes
para indicar a omissão de receita, uma vez que, “para que possa ocorrer a hipótese de
incidência descrita no artigo 43 do CTN, é necessário que os referidos depósitos
representem renda ou acréscimo patrimonial para o titular da conta corrente, desde
que já não estejam representados pelos valores declarados à Receita Federal e
devidamente tributados”.
Tal entendimento, no entanto, não encontra respaldo na norma que atualmente rege a
presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada.
Ressalte-se que a Lei n° 9.430/96 revogou expressamente o § 5°, do art. 6°, da Lei n°
8.021/90, que permitia o arbitramento de rendimentos com base na presunção de renda
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada.
Assim dispunha a norma citada:
“Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Note-se que o parágrafo 5° anteriormente reproduzido encontrava-se delimitado pela
norma contida no caput do art. 6°, o qual exigia, para a concretização da presunção
legal de renda, a existência de sinais exteriores de riqueza. Contudo, diferentemente da
Lei n° 8.021/90, a Lei n° 9.430/96 requer apenas que os depósitos não sejam
comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos para que estes constituam
hipótese de incidência tributária, independentemente de qualquer demonstração pelo
Fisco da existência de acréscimo patrimonial.
Atualmente, o entendimento predominante no CARF pode ser extraído da decisão
proferida no Acórdão n° 2102002.446, de 19/02/2013, da 1a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Conselheiro Relator Giovanni Christian Nunes Campos:
“IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM
BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REGIME DA LEI N° 9.430/96.
POSSIBILIDADE. A partir da vigência do art. 42 da Lei n° 9.430/96, o
fisco não mais ficou obrigado a comprovar o consumo da renda
representado pelos depósitos bancários de origem não comprovada, a
transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, como ocorria
sob égide do revogado parágrafo 5° do art. 6° da Lei n° 8.021/90. Agora,
o contribuinte tem que comprovar a origem dos depósitos bancários, sob
pena de se presumir que estes são rendimentos omitidos, sujeitos à
aplicação da tabela progressiva.”
Cita-se, ainda, Súmula CARF n° 26, que ratifica tal posicionamento:
Fl. 2493
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

“Súmula CARF n° 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n°
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar a consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Somente para argumentar, a jurisprudência administrativa citada na defesa trata de
autuações referentes a períodos anteriores à vigência da Lei n° 9.430/96. Ademais, em
face das disposições do art. 144 do CTN, aplica-se ao lançamento a legislação vigente
na data da ocorrência do fato gerador.
Por todo o exposto, tendo em vista a interessada não ter logrado elidir a infração
apurada (não comprovou a origem dos depósitos bancários objeto da autuação), conclui-
se pelo prosseguimento da exigência tributária tal como formulada.
Assim entendido, sem razão a Recorrente.
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
As aplicações da multa de ofício e dos juros de mora se impõem, respectivamente,
pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
segundo os Enunciados nos 4 e 108 de súmulas da sua jurisprudência, abaixo transcritos:
Por tais razões, o CARF pacificou igual entendimento acerca do tema, segundo
os Enunciados nos 4 e 108 de súmulas da sua jurisprudência, abaixo transcritos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Fl. 2494
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142, parágrafo único. Por conseguinte, o procedimento fiscal que ensejar
lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na cominação de
mencionados acréscimos legais, nos exatos termos da legislação. Logo, resta à autoridade fiscal
aplicar citada penalidade no exato percentual legalmente previsto, nestes termos:
Art. 142. [...]
[...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.as exigências são feitas nos estritos contornos
do princípio da legalidade.
Acrescente-se, ainda, o entendimento do julgador de origem tocante ao assunto:
10 – DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO:
A interessada afirma, ainda, que não poderá prosperar a incidência de juros moratórios
sobre a multa de ofício.
A multa, apesar de não ter natureza de tributo, faz parte do crédito tributário, conforme
se depreende da leitura dos seguintes dispositivos do Código Tributário Nacional:
“Art. 3o – Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. (...)”
(...)
“Art. 113 – A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente. (...)”
(...)
“Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta.” (grifou-se)
Assim, enquanto o art. 3° exclui a multa da definição de tributo, os dispositivos
seguintes (artigos 113, §1°, e 139 do CTN) trazem-na para compor o crédito tributário.
Por conseguinte, a cobrança da multa lançada de ofício deve receber o mesmo
tratamento dispensado pelo CTN ao crédito tributário.
Portanto, aplica-se às multas de ofício o mesmo regime jurídico previsto para a
cobrança dos tributos. É a conclusão a que chega Celso Ribeiro Bastos (Curso de
Direito Financeiro e de Direito Tributário, Saraiva, 2001, pp. 192 a 194):
“O §1o do art. 113 recebe duras críticas da doutrina, devido à redação de sua parte final,
onde diz que a obrigação principal pode ter por objeto o pagamento de penalidade
pecuniária. É que o próprio art. 3o do Código Tributário Nacional determina que o
tributo não pode consistir no pagamento de prestação pecuniária sancionatória de ato
ilícito. Há o estabelecimento, pelo menos aparente, de verdadeira contradição, por
excluir aquele artigo, de maneira cabal, o pagamento das multas como prestação
Fl. 2495
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

tributária. Com efeito, a afirmação de que a obrigação principal pode versar sobre
penalidade pecuniária quadra mal com o anteriormente exposto.
O §3o do art. 113 visa estabelecer uma sanção destinada a punir aquele que descumpre a
obrigação acessória. Escolhe a modalidade de uma penalidade de natureza pecuniária.
Até esse ponto os tributaristas marcham concordes. Com efeito, nada mais apropriado
do que impor uma sanção pecuniária àquele que descumpre com os deveres acessórios.
Mas os mesmos críticos que há pouco encrespavam contra a possibilidade de que a
obrigação principal pudesse ter por objeto tanto o pagamento de tributo quanto o de
penalidade pecuniária, investem agora contra o fato de a obrigação acessória poder
converter-se em principal, quando não cumprida. Parece, com efeito, do estrito ponto de
vista lógico, proceder a crítica destes autores. Não há que falar-se em conversão da
obrigação acessória em principal, mas sim em sanção. Contudo, a intenção do texto é
tão manifesta que acaba por relevar este pecadilho de ordem lógica. É que resulta claro
que o que o legislador quis deixar certo é que a multa tributária, embora não sendo, em
razão da sua origem, equiparável a tributo, há de merecer o mesmo regime jurídico
previsto para sua cobrança. O direito tem estas liberdades, que não precisam ser objeto
de escândalo.” (grifou-se)
Por sua vez, o artigo 161, do mesmo diploma legal, dispõe que ao crédito tributário não
pago no vencimento devem ser acrescidos os juros moratórios.
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei
ou em lei tributária.” (grifou-se)
Destarte, constata-se que o CTN admite a incidência de juros de mora sobre as multas
lançadas de ofício.
A incidência de juros sobre as multas de ofício foi introduzida pelo legislador ordinário
através da Lei no 9.430/1996, cujo art. 61 dispõe:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere 0 §3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do apogamento e de um por cento no mês de
pagamento.” (grifou-se)
Verifica-se que a lei utiliza a expressão “débitos decorrentes de tributos e
contribuições”. Ora, as multas de ofício proporcionais, lançadas em função de infração à
legislação de que resulta falta de pagamento de tributo, como é o caso, são débitos
decorrentes de tributos e contribuições.
Não se trata de mera imprecisão terminológica do legislador, mas sim de ampliação do
campo de incidência dos juros de mora para abranger também as multas de ofício, o que
é perfeitamente compatível com nosso sistema jurídico tributário. Tanto é assim que a
mesma Lei no 9.430/1996, em seu artigo 43, expressamente prevê essa hipótese no caso
de multas lançadas isoladamente:
“Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o §3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.”
Desta forma, conforme demonstrado, mostra-se perfeita a conclusão a que chegou o
Parecer MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG no 28, de 02 de abril de 1998:
“3. (...). Assim, desde 01.01.97, as multas de ofício que não forem recolhidas dentro dos
prazos legais previstos estão sujeitas à incidência de juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por
cento no mês de pagamento, desde que estejam associadas a:
a) fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97;
b) fatos geradores que tenham ocorrido até 31.12.94, se não tiverem sido objeto de
pedido de parcelamento até 31.08.95.”
Também nesse sentido, traz-se à colação decisões proferidas pelo antigo Primeiro
Conselho de Contribuintes, atual CARF:
“JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO - TAXA SELIC - A
multa de ofício integra a obrigação tributária principal, e por conseguinte, o crédito
tributário, sendo legítima a incidência dos juros de mora calculados com base na taxa
Selic desde o mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao pagamento
e de um por cento no mês do pagamento. A cobrança de débitos para com a Fazenda
Nacional, após o vencimento, acrescidos de juros moratórios calculados com base na
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, além de
amparar-se em legislação ordinária, não contraria as normas balizadoras contidas no
Código Tributário Nacional.” (5a Câmara, Acórdão 105-15211, Sessão de 07/07/2005)
“JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO - A incidência de juros de mora sobre a multa
de ofício, após o seu vencimento, está prevista pelos artigos 43 e 61, § 3o, da Lei
9.430/96.” (3a Câmara, Acórdão 103-22197, Sessão de 07/12/2005)
“JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A incidência de juros de mora
sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, está prevista pelos artigos 43 e 61, § 3o,
da Lei 9.430/96.” (3a Câmara, Acórdão 103-22290, Sessão de 23/02/2006)
Assim, tem previsão legal a incidência de juros moratórios sobre a multa aplicada, haja
vista esta compor o crédito tributário.
Por oportuno, cabe ressaltar que no demonstrativo constante dos autos de infração não
há ainda o acréscimo dos juros sobre a parcela referente às multas. Tal acréscimo será
apurado a partir da data dos respectivos vencimentos.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Fl. 2497
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Citações doutrinárias
A Recorrente busca robustecer suas razões de defesa mediante citações
doutrinárias provenientes de respeitáveis juristas, as quais tão somente traduzem juízos
subjetivos dos respectivos autores. Nesse contexto, não compreendem as normas
complementares nem, muito menos, integram a legislação tributária, respectivamente,
delimitadas por meio dos arts. 100 e 108 do CTN, verbvis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa [...];
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal [...]
[...]
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
Ademais ditos ensinamentos sequer estão arrolados como meio de integração do
direito positivo a teor Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 4o, com a redação
dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB). Confira-se:
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito.
A propósito, é notório que os entendimentos dos notáveis juristas refletem tanto
no processo legislativo, por ocasião da construção legal, como na elaboração dos demais atos
normativos, traduzindo valiosa contribuição para o avanço do direito positivo. No entanto,
conquanto dignos de respeito e consideração, não podem sobrepor à legislação tributária, que é
orientada pelo princípio da estrita legalidade.

Fl. 2499
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminar e prejudicial suscitadas no recurso
interposto e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Redator Designado.
Em que pesem os criteriosos fundamentos adotados pelo r. Conselheiro relator,
divirjo por entender possível excluir da base de cálculo do gravame aqueles rendimentos
efetivamente oferecidos à tributação nas respectivas DIRPF’s, ainda mais no caso concreto em
que também houve deslinde do contencioso nesse mesmo sentido, para os mesmos exercícios, do
lançamento do cônjuge da recorrente, verificado a fls. 41, conforme se vê no Acórdão no 2202-
004.661 de 07/08/2018, cuja ementa abaixo transcrevo:
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR
"O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário"(Súmula CARF n° 38).
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA
RENDIMENTOS
CONFESSADOS NAS DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL TRÂNSITO PELAS
CONTAS DE DEPÓSITOS EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO
LANÇADO POSSIBILIDADE.
Uma vez que se pode presumir relação entre os rendimentos tributáveis declarados e os
créditos bancários caracterizados como rendimentos omitidos, deve-se fazer a
competente exclusão da base de cálculo do imposto lançado dos rendimentos tributáveis
constantes da declaração de ajuste anual do contribuinte. (grifo do autor)
MULTA CARÁTER CONFISCATÓRIO
" O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária." Súmula CARF n° 2.
INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC
"A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais" Súmula CARF n° 4.

Fl. 2500
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-012.416 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.003822/2010-63

JUROS DE MORA E MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. CTN E LEGISLAÇÃO
FEDERAL. PRECEDENTES STJ.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício encontra fulcro legal em diversos
dispositivos do CTN e da legislação tributária federal, sendo acolhida também nas
decisões do STJ a respeito do tema.
Nesse mesmo sentido vem se posicionando a Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme acórdãos da 2a Turma cuja ementa abaixo transcrevo:
(Acórdão no 9202-004.285, de 19/07/2016)
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
É cabível a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre depósitos
bancários sem identificação de origem, dos valores dos rendimentos oferecidos à
tributados na Declaração de Ajuste Anual correspondente, não admitida a exclusão de
rendimentos isentos/não tributáveis, tampouco de receitas de atividade rural.(grifo do
autor)
(Acórdão no 9202-010.050, de 28/10/2021)
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
É cabível a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre depósitos
bancários sem identificação de origem, dos valores dos rendimentos comprovadamente
tributados na Declaração de Ajuste Anual correspondente.(grifo do autor)
Voto, portanto, em dar provimento parcial ao recurso voluntário interposto,
reconhecendo que os rendimentos efetivamente oferecidos à tributação nas respectivas DIRPF’s
deverão ser excluídos da base de cálculo autuada.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 2501
DF CARF MF
Original